Tribunal: TJPA
Processo: 0003502-62.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003502-62.2014.8.14.0301
APELANTE: VALTERLEI MATOS DA ROSA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0003502-62.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: VALTERLEI MATOS DA ROSA
ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/PA 28178-A
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE ID. 2927780
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM ACÓRDÃO. ÓBICE AO SEU CONHECIMENTO, MOSTRANDO-SE IMPERATIVO O NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES LANÇADAS NA PEÇA RECURSAL, EM VISTA À DISSONÂNCIA COM A EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO
CAPUT
DO ART. 1.021 DO CPC-15, BEM COMO O
CAPUT
DO ART. 289 DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso de Agravo Interno em Apelação interposto, ante à dissonância com a expressa disposição do
Caput
do Art. 1.021 do CPC-15, bem como o
Caput
do Art. 289 do Regimento Interno do TJPA, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0003502-62.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: VALTERLEI MATOS DA ROSA
ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A
ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/PA 28178-A
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE ID. 2927780
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por VALTERLEI MATOS DA ROSA objetivando a reforma do Acórdão de id. 2927780, que conheceu e desproveu o recurso de Apelação interposto pelo recorrente, nos autos de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada pela Agravante em face de BANCO VOTORANTIM S/A.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2977217, o Agravante alega, que no atual cenário econômico nacional, é inaceitável a manutenção da cobrança de taxas abusivas de juros. Afirma que a parte contrária feriu o princípio da comutatividade dos contratos e, que a Portaria nº 3, em seu art. 7º, a Secretaria de Direito Econômico estabelece que havendo discussão judicial sobre a relação de consumo, não pode o consumidor ter cadastrado seu nome em órgãos de restrição ao crédito. Requer a concessão de liminar para depósito judicial de parcelas incontroversas e exclusão de seu nome dos cadastros do Serasa e SPC.
Regularmente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões ao id. 3007101.
Com a distribuição dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020.
Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso encontra óbice, mostrando-se imperativo o NÃO CONHECIMENTO das alegações lançadas na peça recursal, em vista se tratar de Agravo Interno interposto em face de Acórdão, em dissonância com a expressa disposição do
caput
do art. 1.021do CPC-15, bem como o
caput
do art. 289 do Regimento Interno deste E. Tribunal, transcritos abaixo:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Neste mesmo sentido têm se manifestado os Tribunais pátrios:
AGRAVO INTERNO DE ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Contra decisão proferida por órgão colegiado não é cabível o recurso de agravo interno. A previsão do agravo interno é específica para atacar decisões monocráticas do Relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, não contemplando o caso em análise. NÃO CONHECERAM DO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.(Agravo Interno, Nº 70081890477, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 24-10-2019) (TJ-RS - AGT: 70081890477 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 24/10/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2019)
EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO. - Limitando-se o agravo interno às decisões monocráticas proferidas pelo relator, a teor do artigo 1.021 do CPC/2015 c/c artigos 274 e 392 do RITJMG, é inviável o seguimento deste recurso, por inadequação da via eleita, não havendo, inclusive, que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a existência de erro grosseiro. (TJ-MG - AGT: 10000180945800003 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 18/10/2019)
Deste modo, resta presente a existência de óbice para o conhecimento do presente recurso, tendo em vista o não cabimento de interposição de Agravo Interno em face de Acórdão.
EX POSITIS
, VOTO POR NÃO CONHECER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CPC-15, MANTENDO OS EXATOS TERMOS DO ACÓRDÃO OBJURGADO.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020.
Desª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/07/2020